Tribunal: STF
Processo: RHC 234027
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Ausência de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça. 3. Habeas corpus manifestamente inadmissível, porquanto o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada. Princípio da dialeticidade violado. 5. Agravo não conhecido.